Tribunal: TJDFT
Processo: 0702352-83.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0702352-83.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IVANIA SOUZA SANTOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por IVANIA SOUZA SANTOS contra decisão proferida pelo d. Juízo da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer (Processo no 0707493-63.2020.8.07.0018), indeferiu o pedido liminar consistente em determinação para que o réu/Agravado se abstenha de promover ato demolitório na residência da parte autora, ora Agravante. Nas razões recursais, alega a parte Agravante que o objeto do ato demolitório é o imóvel localizada no Setor de Clubes Sul, Trecho IV, Ocupação do CCBB, Brasília/DF. Afirma a Agravante, representada pela Defensoria Pública, que pleiteia que seja dado prazo para encontrar novo lugar para morar juntamente com sua família, ocorrendo que o momento de pandemia dificulta a localização de um imóvel, além de o serviço de mudança representar risco de contágio. Frisa ainda que, apesar da ausência de licença para construir, a ocupação na referida área é antiga e a questão tornou-se de interesse social pelo fato da moradia da autoria ser o local ocupado há 18 anos. Colaciona jurisprudência em abono a sua tese, descrevendo os requisitos ensejadores da tutela recursal. Ao final pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito a reforma da decisão recorrida. Sem preparo, diante da gratuidade de justiça deferida na decisão agravada. É o relatório. DECIDO. Identifico ser o caso de cabimento de agravo de instrumento, (art. 1.015, I, do CPC), bem assim o preenchimento dos requisitos estampados nos arts. 1.016 seguintes do vigente Código de Processo Civil. Na hipótese, pretende a parte Agravante ver deferida a antecipação da tutela recursal consistente na imediata determinação para que a parte Agravada abstenha de promover qualquer ato demolitório no imóvel em que reside a Agravante. Eis o teor do decisum recorrido: “(...) Defiro a gratuidade. A pretensão autoral investe frontalmente contra a lei, na medida em que propõe a cominação de "obrigação de não fazer" consistente na inobservância da função institucional da ré, que é incumbida exatamente do exercício do poder de polícia sobre o ordenamento urbanístico. A ilegalidade de estabelecimento de moradia num setor reservado exclusivamente para clubes é indubitável e flagrante, sendo premente a necessidade de remoção, de modo a não se permitir inclusive a expansão da ilegalidade por outros particulares. O Código de Obras e Edificações do DF exige, para toda e qualquer construção, em terreno público ou particular, o prévio licenciamento administrativo, cominando a sanção de demolição para os que desobedeçam a tal preceito. Dado que não há qualquer vestígio de licença para construir ou carta de habite-se para a construção mencionada na demanda, a implementação da sanção legal é medida que o órgão policial deve efetivar, sob pena de se configurar prevaricação ou improbidade administrativa. Se o procedimento adotado pelo órgão público segue a previsão legal, não se pode falar em violação ao devido processo legal, sem incidir em contradição. A Constituição incumbe ao município e, por extensão, as atribuições de gestão da cidade e regularização fundiária. Se os poderes competentes entendem necessária a demolição da edificação ilegal, é lógico que reputa tal medida como necessária, em decisão respaldada pelo ordenamento jurídico e que não pode ser substituída pelo arbítrio do Judiciário, a quem incumbe apenas o estrito controle de legalidade dos atos administrativos, mas jamais a gestão da cidade. O direito de moradia não se sobrepõe aos demais interesses jurídicos tutelados constitucionalmente. Ao revés, deve ser exercitado de modo socialmente adequado - este, aliás, é o real significado da ideia de "função social da propriedade", um princípio que, a contrário do que se defende em Brasília, confere prevalência ao interesse público sobre o particular, e não o contrário. A moradia estabelecida em desconformidade com as leis urbanísticas e de proteção ambiental é antissocial, e deve ser coibida, em prol da sobrevivência saudável da coletividade (valendo recordar que o meio ambiente é bem de uso comum do povo, direito difuso das presentes e futuras gerações). Entre o direito fundamental de moradia e o direito difuso de respeito ao ordenamento urbanístico (que é aspecto do direito ambiental), prevalece o interesse jurídico de índole coletiva. Atualmente, o Distrito Federal padece de preocupante crise hídrica, que só tende a se agravar, causando o risco de inviabilizar a habitabilidade humana nesta unidade da Federação. A principal causa de tamanho desequilíbrio ambiental é por todos conhecida: a ocupação desordenada do solo urbano, ocasionada pela leniência das autoridades em coibir situações como a dos autos, a crescente expansão urbana completamente descomprometida com quaisquer cautelas para com a manutenção das condições mínimas de legalidade e preservação ambiental. Num contexto destes, autorizar a permanência de construções ilegais em expansão urbana ilegal é não apenas algo inteiramente incongruente com a função judiciária (a quem incumbe fazer concretizar a vontade legal, e não investir contra ela), mas verdadeira insensatez, próxima do suicídio coletivo. O periculum in mora, portanto, opera no presente caso de forma invertida, ou seja, a se permitir a permanência das construções ilegais, fomenta-se a ampliação do prejuízo de difícil reparação que toda a sociedade vem sofrendo em decorrência da expansão ilegal da cidade, e que pode se convolar em dano de impossível reparação, consistente na criação de gravíssimo desastre ambiental, que irá comprometer as condições mínimas de sobrevivência nesta unidade da Federação. E, no mínimo porque a Constituição Federal impõe, em seu art. 225, a diretriz preservacionista, este juízo não irá ser conivente, em absoluto, com a crescente destruição ambiental e urbanística que vem sendo irresponsavelmente promovida por aqui. Em face do exposto, por inteira ausência de qualquer fumus boni iuris ou periculum in mora, indefiro o pedido de liminar. Dispenso a realização de audiência prévia de mediação, dada a indisponibilidade dos interesses jurídicos envolvidos. Cite-se, para resposta no prazo legal. Publique-se; ciência à DP e ao MP. (...)”. (id. 77310972 – processo de origem) A concessão de tutela de urgência está condicionada à demonstração de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil. Na hipótese, a despeito da fundamentação deduzida pelo Juízo de primeiro grau para indeferir os efeitos da tutela vindicada e, não obstante se reconheça o poder de polícia da Administração Pública quanto à fiscalização de supostas invasões em área pública, é certo que a situação jurídica estampada nos autos principais recomenda a manutenção da situação fática, porquanto outorga situação provisória de segurança para os interesses da parte Agravante, além de resguardar a eficácia do recurso. Com efeito, a iminente demolição do imóvel em que reside a Agravante pela Administração Pública, a qualquer momento, ainda que previamente notificada, configura a possível ocorrência de dano de difícil reparação, com o comprometimento da utilidade da medida judicial ajuizada perante a instância a quo em razão da perda do objeto e a impossibilidade da prestação jurisdicional. Assim, neste momento processual, e em um juízo de cognição sumária, verifico existir fundamentação recursal capaz de infirmar as razões deduzidas na decisão agravada, em razão da irreversibilidade da medida demolitória e do tempo de ocupação da área. Deste modo, por ora, e considerando as informações trazidas pela recorrente, aliada a circunstância da pandemia do COVID que vem acometendo o mundo e o próprio Distrito Federal, tenho que a argumentação esposada nas razões do recurso se mostram suficientes para a concessão do efeito suspensivo, até porque, o tema ainda carece de melhor análise probatória e também o estabelecimento do contraditório da parte adversa, especificamente para avaliar a localização em que situado o imóvel em que reside a Agravante, o que, por ora, autoriza a concessão da liminar vindicada para resguardar o resultado útil do processo. Forte nessas considerações, DEFIRO o pedido liminar tão-somente para determinar que a parte Agravada se abstenha de promover ato demolitório no imóvel ocupado pela Agravante indicado em sua petição inicial, reservando-me, portanto, o direito de reapreciar o pedido, por ocasião do julgamento do mérito. Comunique-se ao Juízo da causa. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso interposto, na forma do art. 1.019, inc. II, do vigente CPC. Após, vistas à Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília/DF, 25 de janeiro de 2021. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora